Tribunal: TJES
Processo: 0002710-51.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, AINDA QUE DECORRENTES DE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Impugnada a assinatura pelo consumidor, cabem às instituições financeiras demonstrarem a legalidade das contratações, consoante disposto no art. 428, I do CPC.

II -
A
inda que se trate de fraude, cumpre
à instituição financeira
envidar
esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido,
a Súmula 479 do
STJ
preleciona que as referidas i
nstituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III -
O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade,
causando
danos in re ipsa. Acerca do quantum,
deve ser considerada
a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto.

IV
- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de moram fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incid
em
a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ).

V
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002710-51.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, AINDA QUE DECORRENTES DE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Impugnada a assinatura pelo consumidor, cabem às instituições financeiras demonstrarem a legalidade das contratações, consoante disposto no art. 428, I do CPC.

II -
A
inda que se trate de fraude, cumpre
à instituição financeira
envidar
esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido,
a Súmula 479 do
STJ
preleciona que as referidas i
nstituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

III -
O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade,
causando
danos in re ipsa. Acerca do quantum,
deve ser considerada
a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto.

IV
- Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incid
em
a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ).

V
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002710-51.2017.8.08.0049

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da Sentença de fls. 292-293 que julgou procedente a ação de origem, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, condenando as Rés ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões, o Recorrente argumenta que a ora Recorrida tinha ciência das contratações, as quais foram realizadas mediante apresentação de documentos pessoais, não havendo nenhuma falha na prestação dos serviços. Sustenta, também, que deve ser preservada a boa-fé da instituição contratada; decerto que inexiste ato ilícito de sua parte, razão pela qual não há que se falar em repetição de indébito ou reparação por danos morais. Eventualmente, pugna seja reduzido o valar da indenização arbitrada para os danos extrapatrimoniais, o qual deverá ser objeto de juros moratórios somente a partir da Sentença condenatória.

Compulsando à ação matriz verifico que insurge-se a Autora quanto às contratações descritas à fl. 08 da peça de ingresso, afirmando não tê-las pactuado.

Em sua defesa, as instituições Requeridas acostaram três contratos, quais sejam:
i)
fls. 80-81, cédula nº 5750307, assinada a rogo pelo filho da Requerente e com 02 (duas) testemunhas, no valor de R$ 1.916,67, (parcelas de R$ 58,62 mensais);
ii)
fls. 90-91, cédula 5960780, assinada com digital e 02 (duas) testemunhas, no valor R$ 4.000,00, (parcelas de R$167,36 mensais) com comprovante de disponibilização do valor no Banco Cooperativo do Brasil – cod 756 à fl. 107 e;
iii)
fls. 149-151, cédula nº 284.541.54, assinada com digital e 02 (duas) testemunhas, no valor de R$ 11.445,91 (R$ 161,21 mensais), referente ao refinanciamento de outras três cédulas bancárias emitidas em 2013 e 2014.

Em sequência fora proferida a decisão saneadora de fls. 206-207 onde restou invertido o ônus da prova. Ciente desta, a Requerida pugnou pela expedição de ofício aos bancos nos quais foram disponibilizados os valores contratados, tendo a Caixa Econômica Federal confirmado a existência de dois depósitos em favor da Requerente, nos valores de R$ 1.100,00 e R$ 694,06 (fl. 225), e o SICOOB CENTRAL afirmado que não possui relação jurídica com a Autora (fl. 227).

Tecidas tais considerações, entendo deva ser mantida a Sentença objurgada. Explico.

C
omo sabido,
o CDC é aplicável às instituições financeiras (súmula 297 do STJ), de modo que estas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores,
eis que deve
m
fornecer segurança na prestação de seus serviços,
vide art. 14 do diploma legal em comento:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No
caso posto em xeque
,
as instituições Rés não lograram êxito em demonstrar a legalidade das contratações, ônus que,
além de
lhes
ter sido
imposto pela decisão saneadora
, decorre do disposto no art. 428, I do CPC, já que, conforme colhe-se dos autos, a parte Autora impugnou
a autenticidade dos

contratos
apresentados.

I
mportante frisar que os contratos colacionados não guardam relação com os valores comprovadamente depositados juntado à Caixa Econômica. Além disso, eventual ressarcimento pode ser buscado em ação própria
promovida pela instituição financeira.

Em casos semelhantes
já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDO QUE NÃO PRODUZIU A NECESSÁRIA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORTUITO INTERNO DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Caso concreto que, apesar de a instituição financeira alegar a regularidade dos serviços por ele prestado, bem como a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ela não se desincumbiu de seu ônus processual, especialmente após a inversão do ônus da prova realizada na decisão saneadora, oportunidade na qual restou especificado pelo magistrado singular que caberia à requerida a demonstração da ocorrência de algumas das hipóteses do artigo 14, § 3º, do CDC.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES - AC: 00100026520178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO - DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO. - A inversão do ônus da prova está elencada como direito básico do consumidor e somente é cabível quando o juiz reconhecer verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente tecnicamente para produção de prova -
Na hipótese de negativa da relação jurídica pelo consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, -, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao Réu comprovar a
existência e regularidade
do contrato celebrado entre as partes.
(TJ-MG - AI: 10000211025903001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3º, do diploma consumerista. 2. Na hipótese, o instrumento contratual trazido aos autos pela instituição bancária ré revela distinção na assinatura aposta no negócio jurídico, quando comparada com a firma do documento de identidade da autora.
Mesmo após a inversão do ônus da prova pela magistrada a quo, com a delimitação da controvérsia e determinação expressa de que cabe ao réu provar a autenticidade das assinaturas, este se manifestou informando que não pretendia produzir outras provas. Tais fatos, somados com a negativa de contratação pela consumidora, indicam a existência de fraude na confecção do empréstimo consignado.
3. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6º, VI, do CDC
. 5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e pensionista, que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida por cerca de 1 (um) ano. 6. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado é, inclusive, módico. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 07043251320218070020 DF 0704325-13.2021.8.07.0020, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, ainda que se trate de fraude, fato é que cumpre à Apelante
envidar
esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido têm-se entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 479
: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reconhecida a responsabilidade da Requerida/Apelante, forçosa a manutenção da Sentença condenatória, inclusive quanto ao dano moral. Isso porque, o desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade; decerto que causa danos
in re ipsa
. Do mesmo modo já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.

Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.

5. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1-
[...]
3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento
. 6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos.
(TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Acerca do
quantum
, em meu sentir, se mostra adequado ao caso em apreço, notadamente se considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto, estando este, ainda, alinhado aos valores comumente praticados por este Sodalício em casos similares.

Finalmente, no tange aos juros moratórios, entendo mereça parcial provimento o apelo. E assim o digo, porque tratando-se de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, os juros de moram fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ).

Em tempo, considerando a omissão o juízo a quo acerca dos honorários advocatícios, arbitro-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o labor na esfera recursal, os quais deverão ser suportados pela Requerida/Apelante, face à sucumbência mínima sofrida pela parte adversa.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para alterar a Sentença combatida quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o dano material, que deverá ser a data do evento danoso/efetivo prejuízo, assim como, arbitrar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.